Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Criseida Schunck Rodrigues contra decisão proferida pelo i. juiz da 19a Vara Cível de Brasília (Id 117048499 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de Marcelo José Neves Cruz, processo n. 0091362-02.2009.8.07.0001, rejeitou o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (Id 91632865 do processo de referência), bem como outras medidas requeridas pela exequente. É o brevíssimo relato. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que a agravante não demonstrou a regularidade do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. E os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento prescrevem que o agravante deverá instruir o recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Da análise dos autos, verifico que, malgrado tenha a agravante juntado a guia de custas no Id 33493440, deixou de comprovar o seu real pagamento. Com efeito, o documento de Id 33493442 não apresenta informações suficientes para atestar o efetivo recolhimento do preparo. Ou seja, não há objetiva indicação da data do pagamento, bem como não consta o número do código de barras da guia de custas e da instituição bancária recebedora do valor relacionado às custas recursais. Por esse motivo, DETERMINO que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento da referida guia na data de sua emissão ou, então, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora